Tribunal: TJDFT
Processo: 0705330-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. PREVENÇÃO DO JUÍZO DA VARA CÍVEL. PRELIMINAR REJEITADA. DOAÇÃO DE IMÓVEL POR ASCENDENTE A DESCENDENTES. NECESSIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. COLAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO BEM AO MONTE PARTILHÁVEL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A competência para processar e julgar ação de arbitramento de aluguel é do juízo cível comum, cabendo ao juízo especializado em sucessões o processamento do inventário, ainda que as partes sejam herdeiras em inventário, e o bem estiver dentre aqueles que compõem o acervo hereditário.
2. Em que pese a minuta de doação do imóvel litigioso em favor dos Agravantes, relativa à quota-parte cabível ao de cujus, em decorrência de inventário e partilha extrajudicial, não há comprovação nos autos da efetiva doação, a qual, segundo exigência legal, deve ser feita por escritura pública ou instrumento particular, a teor do disposto no art. 541 do Código Civil.
2. Nos termos do artigo 544 do Código Civil, a doação de ascendente para descendente, ou entre cônjuges/companheiros, quando feita ainda em vida pelo doador, é considerada como adiantamento de herança, revelando-se, pois, como antecipação de legítima, visto que, salvo expressa manifestação em contrário, presume-se integrante da parte indisponível as doações realizadas em vida a herdeiros necessários.
3. Por força dos artigos 2.002 e 2.003 do Código Civil, os descendentes que receberam doação do de cujus enquanto vivo, concorrendo com outros descendentes à sucessão do ascendente comum, devem levar os bens ou valores à colação, a fim de se igualar a legítima entre os herdeiros necessários, a não ser que tenha havido dispensa expressa pelo falecido, manifestada em testamento ou no próprio título de liberalidade, a teor do art. 2.006 do mencionado diploma legal.
4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.